Tribunal: TJBA
Processo: 0002149-31.2005.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002149-31.2005.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA ARAUJO FILHO

Advogado(s): LUIZ CLAUDIO GUIMARAES, ICARO D EMIDIO GUIMARAES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):VITOR BRITO QUEIROZ, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO E O VOTO DO RELATOR. CORREÇÃO PARA REFLETIR O JULGAMENTO EFETIVO.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em razão de contradição verificada no acórdão anteriormente proferido, cujo dispositivo consignou a rejeição de ambos os embargos, em desconformidade com o voto da Relatora e com a ementa, que determinaram expressamente o acolhimento dos embargos do autor e o afastamento da multa processual aplicada em primeiro grau.

2.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela incongruência entre as proposições constantes da decisão, notadamente entre os fundamentos e o dispositivo.

3.
Na hipótese, houve erro material no registro do comando decisório, a ensejar correção por meio dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC.

4.
A correção visa adequar o dispositivo ao efetivo julgamento colegiado proferido, garantindo segurança jurídica e coerência lógica ao julgado.

5.
RECURSO
CONHECIDO E
ACOLHIDO.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
0002149-31.2005.8.05.0146
,
no qual figura como
E
mbargante

FRANCISCO PEREIRA ARAÚJO FILHO

e embargado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora